Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-10.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002589-10.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON FERREIRA MACENA - CPF: 297.166.738-33 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAICON DE ASSUNCAO KARAJALLO - CPF: 058.980.531-23 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1002589-10.2021.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente(s):
Maicon de Assunção Karajallo

Recorrido(s):
Anderson Ferreira Macena

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 05

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS EM PONTO DE INTERSECÇÃO DE VIAS - INDEVIDA INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo demandado ante sentença que, julgando procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, reconheceu a culpa exclusiva do réu pelo acidente de trânsito e ao final
condenou-o a pagar a quantia de R$ 3.106,50 (três mil, cento e seis reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais.

2.

O recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença, em decorrência da aplicação dos efeitos da revelia,
uma vez que o Juízo
a quo
deixou de analisar ponto relevante para o deslinde da questão,
pois, muito embora o recorrente seja considerado revel, não deveriam incidir seus efeitos no caso em voga.

3.

No mérito, assevera que a trajetória percorrida na via foi interceptada de forma abrupta pelo condutor do veículo de propriedade do autor, não havendo no que se falar em responsabilidade do recorrente pelo acidente, mas, sim em culpa exclusiva do demandante, ou se assim não entender o juízo, requer seja reconhecida a ocorrência da culpa concorrente das partes pelo incidente.

4.

Com relação à alegação de nulidade da sentença, a arguição não merece ser acolhida, pois sendo a contestação intempestiva, os fatos alegados na inicial tornam-se incontroversos no processo, ressalvada a existência de elementos nos autos que indiquem o contrário, o que não se vislumbra na presente hipótese.

5.

No caso dos autos, se vê que na data de 02/02/2021, às 07h10min, ocorreu a colisão entre a motoclicleta Titan 160 EX de cor preta, conduzida pelo autor e a motocicleta Titan 160, de cor vermelha, guiada pelo demandado no cruzamento da Rua Caçador com a Rua Columbia, na cidade de Sorriso/MT.

6.

De acordo com as provas produzidas nos autos especificamente sobre a Rua Caçador, consta que o autor seguia em via preferencial, quando teve sua trajetória interrompida, pela motocicleta do demandado, que não respeitou o sinal de parada obrigatória, invadindo a preferencial.

7.

Ao se aproximar do cruzamento, o condutor do veículo do demandado não demonstrou prudência especial de forma que pudesse deter seu veículo com segurança para dar passagem a veículo que tinha o direito de preferência, tratando-se o acidente de colisão por interceptação feita pelo réu.

8.

Portanto, no que tange ao

mérito da causa, a partir do conjunto fático-probatório produzido no caderno processual, é possível concluir que a conduta do demandado se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa ao artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro
[1]
, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância.

9.

Desse modo, tratando-se no caso de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, isto é, pressupõe-se que a obrigação de indenizar subsiste porque o lesado (autor) demonstrou que o dano foi causado em decorrência de ação culposa da parte demandada, a qual foi negligente e imprudente na condução do veículo.

10.

Em situações similares, de colisão em ponto de intersecção de vias na qual o condutor trafega por via com sinalização de parada obrigatória e não observa o direito de preferência do outro condutor, há precedentes que se amoldam ao presente caso, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS - CONDUTOR QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA - INDEVIDA INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito (...).

(N.U. 1000384-72.2019.8.11.0106 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito] Relator: Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS)

11.

Portanto, como o demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a responsabilidade pelo infortúnio e/ou fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, deve arcar com os danos materiais que causou ao reclamante com o acidente.

12.

Por conseguinte, correta a sentença ao condenar o demandado ao pagamento da quantia de R$ 3.106,50 (três mil, cento e seis reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais,
cujo prejuízo
restou devidamente comprovado nos autos por meio do orçamento apresentado pelo demandante.

13.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022